Tribunal: TJDFT
Processo: 0741549-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741549-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ERASMO DUTRA JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SESC-Serviço Social do Comércio-Administração Regional do DF contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de execução ajuizada em desfavor do agravado (proc. no 0717376-28.2020.8.07.0020), indeferiu o pedido de inclusão de Sheila Rabelo Balbino Dutra no polo passivo da demanda (ID no 124897252). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante sustenta que o objeto da demanda é o contrato de prestação de serviços educacionais firmado com o agravado, na qualidade de representante legal da sua filha menor. 3. Afirma que apesar de a mãe da aluna não constar no contrato, diante da “solidariedade legal” entre os pais do estudante, a mãe também teria legitimidade para o polo passivo da ação de execução. Reitera que ambos os pais são solidariamente responsáveis pelos gastos decorrentes da criação dos filhos, nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil e dos artigos 4o e 55 do ECA. 4. Acrescenta as diligências realizadas com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome do agravado não obtiveram sucesso, o que justificaria a inclusão da mãe da aluna no polo passivo da execução. 5. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para que a mãe do aluno, Sheila Rabelo Balbino Dutra, também seja incluída no polo passivo da ação de execução e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 41976050 e no 41976051). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O agravante requer a inclusão de Sheila Rabelo Balbino Dutra no polo passivo da ação de execução, sob o argumento de que, embora não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, possui responsabilidade solidária pela dívida contraída em benefício do filho. 10. No caso, é incontroverso que o contrato de prestação de serviços educacionais que fundamenta a ação de execução foi celebrado somente pelo agravado, na qualidade de representante legal da filha (ID no 80525065, págs. 9-11). 11. Apesar de a regra geral do ordenamento jurídico prever que a legitimidade passiva ordinária será daquele que estiver nominado no título executivo extrajudicial, o próprio Código Civil traz exceções a essa regra. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil estabelecem que as dívidas contraídas por um dos cônjuges, em proveito comum ou da entidade familiar, obrigam ambos de forma solidária. 12. As despesas com a educação dos filhos, incluindo o pagamento das mensalidades escolares, estão inseridas no conceito de economia doméstica e pressupõe-se que são de conhecimento de ambos os interessados, tanto o pai quanto a mãe da estudante. 13. Do mesmo modo, a manutenção dos filhos no ensino regular é obrigação de ambos os pais, qualificando-se como despesa comum, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 22, parágrafo único e art. 55) e também no Código Civil (art. 1.566, inciso IV). 14. Como consequência, é possível incluir a mãe da aluna no polo passivo da ação de execução, ainda que ela não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, diante da sua responsabilidade solidária. 15. Precedente do STJ: REsp 1472316/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 18/12/2017. Esse posicionamento também foi adotado nos julgamentos monocráticos dos seguintes recursos: REsp no 1.479.550, REsp no 1.443.381 e AREsp no 719.197. 16. No mesmo sentido: TJDFT Acórdão no 1439111, 07044033320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada 17. Nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 18. Defiro a antecipação de tutela recursal para incluir Sheila Rabelo Balbino Dutra no polo passivo da ação de execução no 0717376-28.2020.8.07.0020 (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Intime-se o agravado, assim como Sheila Rabelo Balbino Dutra (no endereço informado no ID no 124348614 da ação de execução) para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO